Tribunal: TJSP
Processo: 1010533-92.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DA AUTORA E DA CORRÉ CANOPUS VEÍCULOS REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE QUE EFETIVAMENTE HOUVE OMISSÃO NO JULGADO. NECESSIDADE DE REFORMULAR A DISCIPLINA DA RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA AO AUTOR. EMBARGOS DA CORRÉ BV

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DA AUTORA E DA CORRÉ CANOPUS VEÍCULOS REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE QUE EFETIVAMENTE HOUVE OMISSÃO NO JULGADO. NECESSIDADE DE REFORMULAR A DISCIPLINA DA RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA AO AUTOR. EMBARGOS DA CORRÉ BV FINANCEIRA ACOLHIDOS. Diante do reconhecimento da ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo vício do negócio, impõe-se suprir a omissão havida, reformulando a disciplina da responsabilidade sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1010533-92.2018.8.26.0576/50002,
1010533-92.2018.8.26.0576/50000
e
1010533-
92.2018.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são embargantes /
embargados NEYREIDA DOS SANTOS CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), CANOPUS
VEÍCULOS LTDA e BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos opostos pela demandante e pela
corré Canopus Veículos Ltda. e acolheram os embargos da corré B.V Financeira S/A. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração 1010533-92.2018.8.26.0576/50002, 1010533-92.2018.8.26.0576/50000 e
1010533-92.2018.8.26.0576/50001 – São José do Rio Preto – VOTO No 45707 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010533-92.2018.8.26.0576/50002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010533-92.2018.8.26.0576/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010533-92.2018.8.26.0576/50001
Comarca:SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6a Vara Cível
Juiz: Sandro Nogueira de Barros Leite
Embargantes:
Neyreida dos Santos Cardoso
Canopus Veículos Ltda.
BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Embargadas:
As partes
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
FINALIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DA AUTORA E DA
CORRÉ CANOPUS VEÍCULOS REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE
QUE EFETIVAMENTE HOUVE OMISSÃO NO JULGADO.
NECESSIDADE DE REFORMULAR A DISCIPLINA DA
RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO
IMPOSTA AO AUTOR. EMBARGOS DA CORRÉ BV
FINANCEIRA ACOLHIDOS. Diante do reconhecimento da
ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo
vício do negócio, impõe-se suprir a omissão havida,
reformulando a disciplina da responsabilidade sucumbencial.
Voto no 45.707
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração 1010533-92.2018.8.26.0576/50002, 1010533-92.2018.8.26.0576/50000 e
1010533-92.2018.8.26.0576/50001 – São José do Rio Preto – VOTO No 45707 - 3 -
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas
partes frente a acórdão que deu parcial provimento aos recursos de
apelação interpostos nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais proposta por NEYREIDA DOS
SANTOS CARDOSO em face de CANOPUS VEÍCULOS LTDA. e BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Aduz a ré Canopus Veículos que houve obscuridade no
julgado ao considerar que a situação configurou dano moral. Aponta que
a autora se limitou a sustentar ter sofrido com a ausência da
transferência do bem, porém sem comprovar restrição em seu nome.
Não se trata da hipótese de dano moral presumido, de modo que cabia à
demandante comprovar a negativação, sendo que a simples cobrança de
tributos e multas não são suficientes para caracterizar o dano. Além
disso, a autora deixou de informar a ocorrência da venda, assumindo a
responsabilidade pelos débitos.
Por sua vez, a demandada BV Financeira sustenta que o
acórdão contém omissão, pois embora tenha reconhecido a ausência de
responsabilidade da instituição financeira sobre os fatos narrados na
petição inicial, deixou de constar no dispositivo a improcedência em
relação a ela, com a fixação de honorários de sucumbência em seu favor.
A autora, por fim, alega que houve omissão no julgado,
pois deixou de examinar a alegação de que entregou o documento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração 1010533-92.2018.8.26.0576/50002, 1010533-92.2018.8.26.0576/50000 e
1010533-92.2018.8.26.0576/50001 – São José do Rio Preto – VOTO No 45707 - 4 -
transferência do veículo em branco à loja demandada, por exigência da
própria concessionária. Tentou solucionar o problema, mas o documento
foi extraviado. Assim, está impedida de comunicar a venda perante o
Detran até hoje, havendo também contradição no acórdão ao afirmar a
possibilidade de a autora realizar a transferência da titularidade mesmo
sem o documento preenchido, o que não pode ser feito.
Recursos tempestivos.
Durante o processamento dos recursos, cuidou este
Relator de conferir oportunidade às partes para manifestação quanto aos
embargos apresentados. As partes se manifestaram, sustentando
inexistir omissão, contradição ou obscuridade no julgado (fls. 250/251; 9/15 e
17/18 do processo no 1010533-92.2018.8.26.0576/50002).
É o relatório.
2. Primeiramente, quanto aos embargos opostos pela
corré Canupos Veículos, não se depara com qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar, de forma
clara, precisa e coerente, todos os pontos relevantes da discussão.
Não há qualquer possibilidade de dúvida quanto aos
fundamentos apresentados para a solução adotada, bem se
evidenciando que os argumentos expostos pelo embargante não visam
buscar esclarecimento do julgado, mas verdadeiramente se dirigem à
revisão do que se decidiu, buscando conferir efeito infringente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração 1010533-92.2018.8.26.0576/50002, 1010533-92.2018.8.26.0576/50000 e
1010533-92.2018.8.26.0576/50001 – São José do Rio Preto – VOTO No 45707 - 5 -
recurso, o que se mostra inadmissível.
De qualquer modo, deve-se destacar que a Turma
Julgadora, com amparo em elementos de convicção expressamente
indicados, apresentou as razões que motivaram o convencimento e
permitiram alcançar a conclusão manifestada. Houve, portanto,
adequada exposição a respeito dos pontos relevantes, de forma
suficiente para o correto entendimento do que se decidiu.
Ao contrário do que afirmou a embargante, o
reconhecimento da ocorrência de danos morais não teve por fundamento
a negativação do nome da autora, mas, sim, os dissabores decorrentes
da atribuição indevida de taxas e débitos.
Constou expressamente do julgado que a demandante
sofreu constrangimento e humilhação após ter tido seu prontuário de
motorista maculado com infrações cometidas depois da transferência do
bem para o réu, com a ameaça de inclusão de seu nome no cadastro do
Cadin da Secretaria da Fazenda do Estado por multas e taxas incidentes
sobre o veículo.
E as alegações formuladas na petição inicial foram
suficientemente comprovadas através do documento apresentado às fls.
22.
Além disso, o julgado deixou claro que o fato de a autora
ter permanecido inerte em informar a ocorrência da venda não afasta a
responsabilidade da loja demandada pelos danos causados, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração 1010533-92.2018.8.26.0576/50002, 1010533-92.2018.8.26.0576/50000 e
1010533-92.2018.8.26.0576/50001 – São José do Rio Preto – VOTO No 45707 - 6 -
evidente a obrigação de transferir a titularidade do veículo perante o
órgão de trânsito.
A conduta da autora foi devidamente analisada e
considerada no momento da fixação do valor da indenização, com o
reconhecimento da culpa concorrente.
Igualmente, não comportam acolhimento os embargos
opostos pela demandante.
Embora a autora afirme que o acórdão deixou de observar
que o documento de transferência do veículo foi entregue em branco à
loja demandada no momento da concretização do negócio, nota-se que
houve menção expressa a esse fato, consignando-se não ser suficiente
para afastar a obrigação legal da vendedora perante o órgão de trânsito
(fls. 242).
Ademais, a autora concordou em entregar o documento
em branco à loja, assumindo os riscos decorrentes de sua conduta.
De qualquer modo, o fato de não estar na posse do
documento original não impede a obtenção de uma segunda via perante
o órgão de trânsito. Por essa razão, não há que se falar em
impossibilidade de regularização da titularidade do bem.
E a contradição que justifica os embargos de declaração é
aquela decorrente da existência, no texto do acórdão, de expressões
com sentidos contrários, de modo a impossibilitar que se tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração 1010533-92.2018.8.26.0576/50002, 1010533-92.2018.8.26.0576/50000 e
1010533-92.2018.8.26.0576/50001 – São José do Rio Preto – VOTO No 45707 - 7 -
conhecimento do seu exato sentido, gerando dúvida. Isso efetivamente
não ocorre na situação em exame, em que se percebe a inteira coerência
do conteúdo do julgado.
Por outro lado, assiste razão à instituição financeira.
O acórdão concluiu que a corré BV Financeira não pode
ser responsabilizada solidariamente pelos danos sofridos pela autora,
uma vez que não se caracteriza como fornecedora no contrato de
compra e venda do veículo.
Diante desse resultado, o acolhimento dos embargos se
impõe, para fazer constar no dispositivo do acórdão a improcedência dos
pedidos em relação à financeira, condenando-se a autora ao pagamento
das
despesas
processuais
eventualmente
desembolsadas
pela
embargante, bem como dos honorários advocatícios de seu patrono,
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, já considerados os
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, com a ressalva
da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e nesses termos, rejeito os embargos
opostos pela demandante e pela corré Canopus Veículos Ltda. e acolho
os embargos da corré B.V Financeira S/A.
ANTONIO RIGOLIN
Relator